Tribunal: STF
Processo: RHC 231205
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECURSO INTEMPESTIVO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Em 22.8.2023, foi negado seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus interposto por Max Miliano Machado da Silva contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 20.6.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 754.480/CE, Relatora a Ministra Laurita Vaz.



    Na decisão agravada, tem-se a seguinte ementa: 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO DEMONSTRADA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO”. 



    2. Neste agravo, a defesa insiste no pedido de relaxamento da custódia cautelar do agravante, por alegado excesso de prazo para formação da culpa.



    Reitera o argumento de pretensa “atuação negligente da Secretaria do Juízo de Piso, a qual deixou, reiteradas vezes de realizar as intimações corretas para possibilitar a realização das audiências ou realizando as mesmas às vésperas das audiências, impossibilitando o cumprimento dessas ou de cartas precatórias pelos Oficias de Justiça” (fl. 2, e-doc. 113). 



    Atribui o alegado excesso de prazo à atuação desidiosa do Ministério Público, do juízo processante e da autoridade policial, “que vem impossibilitando o fim da instrução processual ao não contribuir com as determinações judiciais de fornecimento das provas mídias, documentos e todo o que fora utilizado para embasar a persecução penal” (fl. 3, e-doc. 113). 



    Informa que em 28.8.2023 “fora findada as audiências. Contudo, como supramencionado, não houve o fim da instrução processual haja vista as pendências supramencionadas, o que demonstra que, mais uma vez, com quase 1000 (mil) dias da segregação cautelar, não há previsão para o deslinde da demanda” (sic, fl. 11, e-doc. 113). 



    Estes os pedidos: 



    “Isto posto, e por tudo o mais que já consta dos autos, requer-se à Vossas Excelências: 



    a) Seja feito juízo de retratação para reconsiderar a r. decisão agravada, a fim de que seja concedida a Reclamação Constitucional. 



    b) Caso não seja esse o entendimento, seja o presente agravo regimental submetido à Colenda Turma para apreciação e julgamento, com a reforma da r. decisão recorrida em todos os seus termos, no sentido de determinar que seja relaxada a prisão cautelar por preclaro excesso de prazo na formação da culpa, apto a ser reconhecido, inclusive, de ofício, assim como preleciona o artigo 654, §2º do CPP, cumulado com o artigo 9º, inciso I da Lei nº 13.869/2019” (sic, fls. 11-12, e-doc. 113).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A decisão agravada foi publicada no DJe de 23.8.2023. O agravante protocolizou o recurso em 29.8.2023, após o decurso do prazo recursal de cinco dias corridos para a interposição do agravo regimental no processo penal, que se encerrou dia 28.8.2023, como certificado neste processo (e-doc. 115). 



    O trânsito em julgado ocorreu em 29.8.2023, data da interposição deste recurso.



    Assim, o presente agravo regimental é intempestivo, não sendo juridicamente possível a análise dos argumentos do agravante. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. INTEMPESTIVIDADE. CONTAGEM DE PRAZO EM DIAS CORRIDOS. ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PREVISTO NO ART. 337, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a contagem do prazo processual penal é disciplinada por norma específica que dispõe sobre a matéria, no caso o artigo 798 do Código de Processo Penal, o que afasta a incidência do artigo 219 do Código de Processo Civil.



    2. O art. 337, § 1º, do Regimento Interno desta CORTE prevê o prazo de 5 (cinco) dias para a oposição de Embargos de Declaração.



    3. A intempestividade dos aclaratórios impede o seu conhecimento.



    4. O entendimento desta CORTE é no sentido de que os recursos manifestamente incabíveis ou intempestivos não têm o condão de suspender ou interromper prazos para interposição de outros recursos.



    5. Embargos de Declaração não conhecidos. Certificação do trânsito em julgado” (ARE n. 1.260.561-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 17.8.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGAÇÃO NA RECLAMAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO PENAL N. 1.003. FEITO QUE, NESTE SUPREMO TRIBUNAL, É DE NATUREZA PENAL. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS CONTADOS NOS TERMOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS APÓS O TRANSCURSO DE CINCO DIAS CORRIDOS. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA NA DECISÃO AGRAVADA, NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(Rcl n. 32.830-ED-AgR, de minha relatoria, DJe 3.5.2019).



    4. Pelo exposto, não conheço deste agravo regimental. 



    Publique-se. 



    Arquive-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora